Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADO. PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações do Ministério Público e da Defesa, em face da sentença que condenou a ré pelos crimes do artigo 157, "caput" (parte final), e artigo 121, § 3o e 4o, ambos do Código Penal.
II. Questão sob exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas da materialidade e autoria, bem como definir a correta capitulação jurídica dos fatos.
III. Razões de decidir:
3. O latrocínio é um roubo qualificado pelo resultado. Cuida-se de um tipo preterdoloso, o qual se caracteriza pela existência de dolo no antecedente, e mera culpa no consequente. Significa dizer: havendo o dolo de praticar um roubo, ministrando medicamentos com o objetivo de diminuir a capacidade de resistência da vítima, para garantir a subtração de seus bens (antecedente doloso), assume-se o risco do resultado morte e, sobrevindo o resultado, ainda que de forma não intencional (consequente culposo), fica caracterizado o latrocínio.
4. No caso, a ré agiu dolosamente para praticar o crime de roubo, por meio de emprego de violência imprópria valendo-se do golpe “boa noite, Cinderela” e assumiu o risco de causar a morte da vítima que, de fato, ocorreu, assim, o crime praticado não pode ser fragmentado em roubo simples e homicídio culposo, pois a morte decorreu da violência (imprópria) empregada para garantir a subtração.
IV. Dispositivo:
5. Recursos do Ministério Público provido. Prejudicado o recurso da Defesa.